Tribunal: TJMT
Processo: 1027054-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027054-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 345.323.438-36 (ADVOGADO), OPEA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.773.542/0001-22 (AGRAVANTE), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (AGRAVADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - CPF: 323.564.778-37 (ADVOGADO), WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - CPF: 266.882.868-66 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Contratual. Agravo de instrumento. Tutela provisória de natureza cautelar em ação declaratória e revisional de contratos. Suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária de fração ideal de imóvel. Averbação da suspensão na matrícula imobiliária. Competência territorial fixada por acórdão desta Câmara. Rediscussão vedada pela preclusão. Tutela provisória que abrange todas as fases do procedimento de excussão extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisões que suspenderam os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária sobre fração ideal de imóvel e reafirmaram a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá, afastando nova discussão em razão da preclusão.

II – Questões em discussão

2. Questões em análise:

(i) reexame da competência territorial já definida por acórdão que afastou cláusula de foro;

(
ii
) alcance da tutela provisória quanto à suspensão da averbação da consolidação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial foi fixada por decisão colegiada que afastou a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro, restando a matéria preclusa (CPC, art. 507).

4. A existência de recurso especial, sem atribuição de efeito suspensivo, não autoriza a rediscussão da questão.

5. A consolidação da propriedade fiduciária constitui etapa do procedimento de excussão extrajudicial, sendo passível de suspensão judicial para preservar a utilidade da tutela provisória.

6. A tutela provisória deferida abrange todas as fases do procedimento, inclusive a consolidação, assegurando a eficácia da decisão final na ação principal.

7. A averbação da suspensão dos efeitos da consolidação não implica cancelamento do registro, apenas suspensão de sua eficácia. A decisão agravada observou os limites do acórdão anterior e deu-lhe execução adequada.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A definição da competência territorial por decisão colegiada impede sua rediscussão no curso do processo, por força da preclusão (CPC, art. 507).

2. A tutela provisória que suspende os efeitos do procedimento de excussão extrajudicial abrange a consolidação da propriedade fiduciária, por se tratar de etapa preparatória integrante da sistemática prevista na Lei 9.514/1997.

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 505 e 507;

Lei 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
OPEA Securitizadora
, sucessora legal da
Planeta Securitizadora
,
contra decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do incidente cautelar incidental
n.º
1013582-07.2024.8.11.0041
,
vinculado à
a
ção
d
eclaratória e
r
evisional de
c
ontratos n.º 1058513-37.2020.8.11.0041.

A primeira decisão, de
id.
193980697, indeferiu pedido da
agravada
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda
-GESC
para suspender a averbação da consolidação da propriedade fiduciária e, ao mesmo tempo, reconheceu a competência do foro de Cuiabá, afastando a alegação de incompetência relativa apresentada pela OPEA.

Posteriormente, sobreveio a decisão de
id.
201110711, por meio da qual o magistrado acolheu embargos de declaração opostos pela GESC, determinando a suspensão da averbação n.º 40 da matrícula 25.449 do 7º Registro de Imóveis de Cuiabá, que
havia consolidado a
propriedade fiduciária em favor da OPEA, até o julgamento da ação principal. No mesmo ato, rejeitou os embargos manejados pela OPEA e pelo
Fundo Brasil Shopping
, reafirmando a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá e reconhecendo a ocorrência de preclusão quanto à discussão da matéria.

Em suas razões recursais,
OPEA afirma que o recurso se volta contra ambas as decisões, sobretudo contra a de
id.
201110711, ao argumento de que houve indevida ampliação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida por est
a Câmara no RAI
n.º 1011196-30.2024.8.11.0000.

Defende que não se operou a preclusão quanto à preliminar de incompetência territorial, pois o que se discutiu no julgamento anterior restringiu-se à cláusula compromissória arbitral e à eleição de foro, sem examinar as regras do CPC.

Sustenta, ainda, que a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária não se confunde com a suspensão do leilão extrajudicial e que o ato de consolidação já se consumou de forma definitiva, nos termos da Lei n.º 9.514/1997.

Indeferida a liminar recursal (id. 306768395), objeto dos embargos de declaração de id. 307977384, contrarrazoado no id. 310200360 e acolhidos no id. 310424858.

A GESC, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada. Defende que a competência do foro de Cuiabá encontra-se consolidada e que eventual reexame está obstado pela preclusão.

Sustenta, ademais, que a suspensão da averbação da consolidação é medida necessária para resguardar a utilidade da tutela concedida por
esta Corte
, considerando tratar-se de etapa preparatória do procedimento de excussão fiduciária, cujos efeitos são temporários e vinculados à realização do leilão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo tem origem na ação declaratória e revisional de contratos n.º 1058513-37.2020.8.11.0041, ajuizada pela Goiabeiras Empresa de Shopping Center-GESC, em trâmite na 5ª Vara Cível de Cuiabá,
no qual
busca a revisão de obrigações decorrentes de operações de securitização e, por consequência, a suspensão de medidas voltadas à excussão de garantias fiduciárias vinculadas à fração ideal de 46,01% do Shopping Goiabeiras.

No curso desse processo, instaurou-se incidente cautelar, mediante o qual a GESC requereu tutela de urgência destinada a impedir a realização de leilão extrajudicial do imóvel e, ainda, a afastar os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária averbada sob o número 40 na matrícula n.º 25.449 do 7
º Registro de Imóveis de Cuiabá.

Nesse contexto, o juízo de origem, em decisão de id. 193980697, indeferiu a medida pleiteada e
reafirmou
sua
competência
.

Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração opostos pela GESC, o magistrado reconheceu a ocorrência de erro material e, conferindo-lhes efeitos modificativos, deferiu parcialmente o pedido para determinar a suspensão da consolidação até o julgamento da ação principal. No mesmo ato, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela OPEA e pelo Fundo Brasil Shopping, reafirmando a competência territorial do juízo e reconhecendo a preclusão da matéria.

É contra essas duas decisões,
a que indeferiu o pedido liminar
(id. 193980697)
e a que, em sede de embargos de declaração, suspendeu os efeitos da consolidação e rejeitou a rediscussão da competência territorial
(id. 201110711), que se dirige o presente agravo de instrumento.

O recurso devolve a esta Câmara a apreciação de duas questões centrais: (i) a possibilidade de rediscussão da competência territorial da 5ª Vara Cível de Cuiabá; e (
ii
) o alcance da tutela provisória concedida, especialmente quanto aos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária.

1.Da possibilidade de rediscussão da competência territorial do juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá

O primeiro ponto diz respei
to à alegação da OPEA quanto à competência territorial, sustentando que a matéria não estaria acobertada pela preclusão, pois a análise anteriormente realizada teria se limitado à cláusula compromissória e à cláusula de eleição de foro, sem abranger as regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil.

Entretanto, a competência do foro de Cuiabá foi expressamente reconhecida por esta Câmara no julgamento do RAC n.º 1058513-37.2020.8.11.0041, interposto nos autos da ação declaratória e revisional, no qual, por maioria de votos firmou-se o entendimento de que, tendo as partes renunciado ao juízo arbitral, deveria ser afastada a cláusula de eleição de foro em São Paulo, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual de Mato Grosso.

O acórdão determinou, assim, a desconstituição da decisão que havia extinguido o processo e o retorno dos autos à 5ª Vara Cível de Cuiabá para regular prosseguimento (id. 204817680).

Contra esse acórdão foram interpostos recursos especiais, já remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 19/02/2025, sob a forma eletrônica, sem, contudo, atribuição de efeito suspensivo.

Portanto, a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá encontra-se definida por decisão colegiada desta Corte, atualmente válida e eficaz, não cabendo rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento, sobretudo diante da regra do art. 507 do CPC, que veda a reanálise de questões já decididas e preclusas no curso do processo.

Ressalte-se que o acórdão proferido nesta Corte não se restringiu ao exame da cláusula compromissória, mas abrangeu de forma ampla as questões de jurisdição e foro competente, delimitando o alcance da competência judicial e, portanto, exaurindo a controvérsia.

Não há, pois, omissão, lacuna ou nova circunstância que autorize a rediscussão da competência territorial, razão pela qual deve ser mantido o entendimento firmado tanto no acórdão da apelação quanto na decisão ora agravada
.

2. Do alcance da tutela provisória e da consolidação da propriedade fiduciária

No tocante à decisão de id. 201110711, a insurgência dirige-se à determinação que suspendeu os efeitos da averbação n.º 40 da matrícula n.º 25.449 do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, pela qual foi consolidada, em favor da OPEA, a propriedade fiduciária sobre a fração ideal de 46,01% do Shopping Goiabeiras.

Segundo a agravante, a consolidação, uma vez registrada, teria caráter definitivo e não poderia ser atingida por decisão que apenas suspendeu os efeitos do processo administrativo de excussão extrajudicial, limitado, em seu entender, à realização do leilão. Em síntese, sustenta que a decisão recorrida teria ampliado indevidamente o alcance da tutela provisória deferida por esta Câmara no
RAI
n.º 1011196-30.2024.8.11.0000.

Não obstante os argumentos da agravante, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada está em estrita conformidade com o que foi deliberado por esta Câmara no julgamento do RAI n.º 1011196-30.2024.8.11.0000, não havendo extrapolação dos limites da tutela provisória ali deferida.

Com efeito, sob relatoria original d
o
Desembargador Guiomar Teodoro Borges, esta Câmara, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pe
la GESC no âmbito do RAI n.º 1011196-30.2024.8.11.0000, entendeu, por maioria, pela negativa de provimento ao agravo, assentando a ocorrência de preclusão consumativa quanto à discussão sobre a consolidação da propriedade fiduciária e, ainda, a inexistência dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Entretanto, sobreveio decisão em embargos de declaração opostos pela GESC, que, sob esta relatoria e por maioria de votos, foram acolhidos com efeitos modificativos. Reconheceu-se, na oportunidade, a superveniência de circunstâncias relevantes, em especial a proximidade do leilão extrajudicial, afastando-se a preclusão e deferindo-se a suspensão dos efeitos do processo de excussão fiduciária, nos termos dos
art
s
. 2
6 e 27 da Lei n.º 9.514/1997, até o julgamento definitivo da ação revisional.

Esse novo acórdão, ao reformar o julgado anterior, estabeleceu o entendimento prevalente desta Câmara quanto à necessidade de preservação da utilidade da tutela jurisdicional, conferindo à medida provisória alcance suficiente para resguardar a integridade do bem objeto da garantia fiduciária, enquanto pendente a solução da lide principal.

O procedimento previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n.º 9.514/1997 é uno e composto por etapas encadeadas: a notificação do devedor fiduciante, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a realização dos leilões.

A
consolidação da propriedade
não representa aquisição plena e definitiva do domínio, mas
ato instrumental e preparatório à alienação
, podendo ser objeto de suspensão judicial quando necessária à preservação da utilidade da tutela jurisdicional.

Desse modo,
a ordem desta Câmara para suspender os efeitos do processo administrativo de excussão abrangeu todas as suas fases, não apenas o leilão. Interpretá-la de modo restritivo esvaziaria a medida, pois a consolidação é justamente o ato que desde logo interfere na esfera jurídica da devedora e condiciona os passos subsequentes.

Nesse contexto, ao determinar a averbação da suspensão dos efeitos da consolidação na matrícula, o juízo de origem não cancelou nem anulou o registro, apenas suspendeu sua eficácia enquanto vigente a tutela. Assim, preservou-se a publicidade registral e, ao mesmo tempo, assegurou-se a efetividade do acórdão.

Portanto, a decisã
o agravada
não ampliou nem modificou
o conteúdo da tutela anteriormente deferida, limitando-se a dar-lhe
correta execução
, em estrita observância ao decidido por este órgão colegiado no julgamento do RAI n.º 1011196-30.2024.8.11.0000, com os efeitos modificativos então atribuídos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo as decisões de id.

193980697
e

id.
201110711
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025